Tribunal: TJPA
Processo: 0809638-90.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809638-90.2024.8.14.0301

APELANTE: MARCOS PAULO REIS DE ANDRADE

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0809638-90.2024.8.14.0301

APELANTE: MARCOS PAULO REIS DE ANDRADE

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121-A, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274-A

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELADO: MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - PA145252-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. REVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO AGRAVO.

I – CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Marcos Paulo Reis de Andrade contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato ajuizada em face da Portoseg S/A.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, especialmente quanto à abusividade dos juros remuneratórios e à capitalização mensal de juros, alegando-se onerosidade excessiva e ausência de contratação de diversos encargos.
3. Alega o agravante cerceamento de defesa, pela não realização de prova pericial, essencial, a seu ver, para comprovação da abusividade contratual.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática recorrida foi proferida em consonância com jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual a revisão dos juros contratados somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS, STJ).
5. O agravante não comprovou documentalmente a abusividade das taxas pactuadas, limitando-se a alegações genéricas, sem confronto com a média de mercado ou cláusulas expressas do contrato.
6. A capitalização mensal é permitida, desde que pactuada, conforme Súmula 539 do STJ, o que, no caso, foi atendido.
7. O indeferimento da prova pericial, por se tratar de matéria de direito e em razão da suficiência da documentação já constante dos autos, não configura cerceamento de defesa (art. 370, § único, do CPC).
8. A mera discordância do agravante com o julgamento não autoriza o reexame da decisão que, bem fundamentada, encontra respaldo nos precedentes desta Corte e dos tribunais superiores.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Ex positis, VOTO no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

“1. A revisão contratual por suposta abusividade dos juros exige prova concreta e inequívoca da desvantagem imposta ao consumidor, o que não restou demonstrado. 2. A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada. 3. O indeferimento da prova pericial, diante da suficiência da prova documental e do julgamento da lide por matéria eminentemente de direito, não configura cerceamento de defesa.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Marcos Paulo Reis de Andrade contra decisão monocrática que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que rejeitara os pedidos autorais.

A decisão agravada assentou a validade das cláusulas contratuais pactuadas com a empresa Portoseg S/A, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros desde que expressamente pactuada, bem como a ausência de provas que evidenciassem abusividade nos encargos financeiros.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, que reputa essencial à demonstração de juros abusivos, salientando a inexistência de contratação de diversos encargos e tarifas supostamente embutidos no contrato de adesão.

Pontua ainda a aplicação inadequada de jurisprudência às especificidades do caso concreto, pugnando pela reforma da decisão monocrática.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A decisão agravada examinou com precisão a controvérsia posta, destacando a ausência de provas concretas que demonstrassem a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, em especial no que se refere à taxa de juros e à capitalização mensal.

Quanto à alegada abusividade dos juros, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, exigindo-se prova de que a taxa praticada está em desacordo com a média de mercado à época da contratação (Súmula 382/STJ).

No caso, o agravante não juntou qualquer documento técnico, laudo ou relatório que comprovasse a desvantagem alegada, limitando-se a impugnações genéricas.

No que tange à capitalização mensal, esta é admitida para contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir da vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ. O contrato em análise observa tal exigência.

A alegação de cerceamento de defesa também não prospera. O magistrado pode indeferir provas quando entender que os autos estão suficientemente instruídos para o julgamento da causa (art. 370, parágrafo único, do CPC), de sorte que a matéria é predominantemente de direito, e a prova documental se mostrou suficiente ao deslinde da controvérsia.

Por fim, as alegações de ausência de contratação de serviços adicionais, como seguro prestamista e tarifas administrativas, tampouco foram acompanhadas de provas robustas, tratando-se de cláusulas usuais em contratos dessa natureza, cuja licitude depende da demonstração do vício de consentimento ou da ausência de informação clara, o que não se comprovou nos autos.

Portanto, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado do STJ e desta Corte, não havendo razão para sua reforma.

Destarte, a pretensão recursal não encontra respaldo fático ou jurídico, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida com adequada fundamentação.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025